Tribunal: TJBA
Processo: 0031031-74.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031031-74.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PROQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, CARLOS FREDERICO MANICA RIZZI CATTANI

17IZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TODOS OS PONTOS APONTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO FORAM DEBATIDOS. EMBARGOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

2. Não configurada a omissão alegada quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8004541-51.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante,
Coco Doce Moda Praia Ltda
e, como embargado,
Estado da Bahia
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR